Tribunal: STJ
Processo: 0375055-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039120 - SP (2025/0375055-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROGERIO SILVIA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
OUTRO NOME
: ROGÉRIO SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
WRIT
SUBSTITUTIVO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-
probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos que evidenciaram
a mercancia de entorpecentes praticada pelo ora recorrente, de modo que
infirmar tal conclusão implicaria necessário e inviável revolvimento do material
fático-probatório dos autos, dados os estreitos limites de cognição da via do
.
habeas corpus
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA52552635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: a5f41003-7259-44f4-9835-d25368aff176

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: a5f41003-7259-44f4-9835-d25368aff176

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039120 - SP (2025/0375055-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROGERIO SILVIA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
OUTRO NOME
: ROGÉRIO SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
WRIT
SUBSTITUTIVO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-
probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos que evidenciaram
a mercancia de entorpecentes praticada pelo ora recorrente, de modo que
infirmar tal conclusão implicaria necessário e inviável revolvimento do material
fático-probatório dos autos, dados os estreitos limites de cognição da via do
.
habeas corpus
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGERIO SILVIA PEREIRA
contra a decisão de e-STJ fls. 40/41, por meio da qual a Presidência desta Corte
Superior indeferiu liminarmente o
, mediante os seguintes termos:
writ
Documento eletrônico VDA52213207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:52
Código de Controle do Documento: c0014152-58ac-4d88-a510-883d5a35669d

Cuida-se de
impetrado em favor de ROGERIO SILVIA
Habeas Corpus
PEREIRA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da
Apelação Criminal n. 1501334-44.2023.8.26.0210.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto não há provas suficientes sobre a finalidade mercantil do
entorpecente encontrado com o paciente, que estava na posse da droga para
consumo pessoal.
Alega, ainda, que a condenação não poderia estar baseada somente em
depoimento dos policiais.
Requer, em suma, a desclassificação do crime de tráfico para a posse de
drogas para uso pessoal.
É o
.
relatório
.
Decido
Consoante informação obtida no site do Tribunal
, ocorreu o trânsito em
a quo
julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação proferida
Habeas Corpus
na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de
mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado
writ
como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea
, da Constituição Federal,
e
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as
revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg
no HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe
de 17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg
no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424
/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024;
AgRg no HC n. 820.174/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe de 15.8.2024; AgRg no HC n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de
de ofício nos termos do § 2o do
Habeas Corpus
artigo 654 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA52213207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:52
Código de Controle do Documento: c0014152-58ac-4d88-a510-883d5a35669d

Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do
art. 21
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se.
Intimem-se.

Neste recurso, reitera o agravante a presença de constrangimento ilegal
sofrido em razão de sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, pleiteando a
concessão da ordem, ainda que de ofício, para desclassificar a conduta para aquela
prevista no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Aduz, nesse sentido, que não há provas suficientes para a condenação, e que
a ínfima quantidade de drogas apreendida não comprova a traficância, notadamente
quando ausente a apreensão de apetrechos destinados à traficância.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não merece prosperar.
Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no
sentido de que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
Documento eletrônico VDA52213207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:52
Código de Controle do Documento: c0014152-58ac-4d88-a510-883d5a35669d

AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas
reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...](AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
20/9/2023)
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Evidentemente, não se desconhece a orientação presente no
-A,
art. 647
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
Documento eletrônico VDA52213207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:52
Código de Controle do Documento: c0014152-58ac-4d88-a510-883d5a35669d

autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a
presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de
habeas corpus
lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
, tal não é o caso do presente

Entretanto
writ.
Com efeito, colhe-se do acórdão proferido pela Corte de origem, soberana na
análise do acervo fático-probatório dos autos, que ficou configurada a mercancia de
entorpecentes praticada pelo ora recorrente, evidenciada pelo depoimento dos policiais
que relataram que o agravante teria entregue algo a um terceiro, sendo que, ao perceber
a presença dos policiais, ambos teriam se desvencilhado dos entorpecentes
posteriormente apreendidos.
Concluiu a Corte de origem, assim, que, "diante da quantidade de
entorpecente, a forma como acondicionada, em porções individuais, e, principalmente, a
forma como se deu a apreensão, observado o réu em atividade de mercancia, evidente a
" (e-STJ fl. 22).
prática do tráfico ilícito de drogas
Infirmar tal conclusão, penso, implicaria necessário e inviável revolvimento do
material fático-probatório dos autos, desiderato incompatível com os estreitos limites de
cognição da via do
, ainda mais quando impetrado de forma substitutiva.
habeas corpus
Ademais, deve-se destacar que, consoante dispõe o
§ 2o, da
art. 28,
"[p]
Lei n. 11.343/2006,
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o
juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem
".
como à conduta e aos antecedentes do agente
E, no caso, para além das circunstâncias da apreensão, o fato de o agravante
possuir condenação anterior por tráfico de drogas e ser recém egresso do sistema
prisional quando da prática do novo delito reforça a ausência do constrangimento ilegal
aqui sustentado.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:52
Código de Controle do Documento: c0014152-58ac-4d88-a510-883d5a35669d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.120 / SP
Número Registro: 2025/0375055-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013344420238260210 23206612023
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROGERIO SILVIA PEREIRA (PRESO)
OUTRO
NOME
: ROGÉRIO SILVA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO SILVIA PEREIRA (PRESO)
Documento eletrônico VDA52502315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:39
Código de Controle do Documento: 3dd22fcf-b213-452f-b9f7-b25d09bac623

ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
OUTRO
NOME
: ROGÉRIO SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:39
Código de Controle do Documento: 3dd22fcf-b213-452f-b9f7-b25d09bac623